Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0707112-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio deste recurso, Neide Aparecida Barros da Silva busca a reforma da decisão do MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de requisição de pequeno valor, no limite de vinte (20) salários mínimos, conforme previsto na Lei no 6.618/20 do Distrito Federal, por entender que o título exequendo foi constituído antes da promulgação da referida norma. A recorrente argumenta que a norma possui natureza processual, produzindo efeitos imediatos para alcançar verbas ainda não quitadas pelo Distrito Federal. Assim, requer a concessão de "efeito suspensivo ativo" para determinar a expedição das requisições de pequeno valor, respeitando o teto de vinte (20) salários mínimos, com o cancelamento do precatório emitido para o adimplemento do crédito exequendo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela (que a agravante nominou de “efeito suspensivo ativo”): a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito ao periculum in mora, a agravante apenas fez uma referência tangencial, limitando-se a afirmar que está presente devido à "natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas" (petição de recurso, ID no 69240876, p. 12), sem, no entanto, apresentar qualquer fato objetivo que demonstrasse concretamente o risco que justificasse a necessidade de um provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pela recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Isso basta para que se conclua pelo óbice ao deferimento da tutela pretendida, que pressupõe o preenchimento de ambos os requisitos previstos no art. 300, do CPC. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator